Tribunal: TJMT
Processo: 1037279-49.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037279-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAMILLA QUEIROZ LEMES BUENO - CPF: 048.663.721-25 (ADVOGADO), 2ª VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), KAMILLA QUEIROZ LEMES BUENO - CPF: 048.663.721-25 (IMPETRANTE), ALDENIR GONCALVES DE SOUZA - CPF: 942.963.241-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), ANA CLICE ARAUJO SANTOS - CPF: 745.582.341-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE UMA DÉCADA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PERICULUM LIBERTATIS
ATUALIZADO PELO ESTADO DE FUGA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

INS
UFICIÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente com mandado de prisão preventiva em aberto desde 26/06/2023, expedido nos autos de Ação Penal sob a imputação do crime de Estupro de Vulnerável (Art. 217-A, § 1º, do Código Penal), referente a fato ocorrido em 19/07/2009.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva, decretada para a garantia da aplicação da lei penal, notadamente se:

(I) a decisão combatida apresenta fundamentação idônea e o
periculum
libertatis
subsiste diante da evasão do paciente por mais de uma década;

(II) o comparecimento do paciente aos autos por meio de advogado constituído é capaz de afastar o risco concreto à aplicação da lei penal;

(III) há ausência de contemporaneidade, dado o lapso temporal entre o crime (2009) e a manutenção da prisão (2025);

(IV) o encerramento da
ins
tr
u
ç
ã
o
criminal torna a custódia
desnecessária;
e

(V) os predicados pessoais favoráveis do paciente autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com destaque para a garantia da ordem pública e, principalmente, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

4. O
periculum
libertatis
encontra-se configurado e atualizado pela conduta do paciente de se evadir por aproximadamente quinze anos após os fatos (2009
),
frustrando a sua localização para citação pessoal e demonstrando um comportamento deliberado de se esquivar da persecução penal.

5. A mera constituição de advogado não é suficiente para elidir o concreto risco de fuga ou para se confundir com a submissão do acusado à jurisdição, permanecendo hígido o fundamento da prisão.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o requisito se refere à atualidade do
periculum
libertatis
, e o estado de fuga se protrai no tempo, renovando e intensificando, a cada dia, o risco à aplicação da lei penal.

7. O encerramento da
ins
tr
u
ç
ã
o
probatória não afasta a necessidade da custódia, porquanto a prisão foi decretada e mantida com fundamento autônomo na garantia da aplicação da lei penal.

8. Os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
e sucumbem diante da gravidade da conduta e do robusto indicativo de fuga.

9. Revela-se inviável e inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, pois seriam ineficazes para mitigar o risco de fuga de um indivíduo que permaneceu foragido por mais de uma década.

IV. Dispositivo e tese:

10. Ordem de
Habeas Corpus
DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A decretação e manutenção da prisão preventiva estão devidamente justificadas para assegurar a aplicação da lei penal, diante da conduta do paciente de se furtar à responsabilidade criminal, permanecendo foragido e em local incerto por longo período.

2. A mera constituição de advogado não se confunde com a submissão do acusado à jurisdição, sendo
ins
uficiente para afastar o concreto e robusto risco de fuga que motivou a custódia cautelar.

3. O requisito da contemporaneidade deve ser analisado sob a ótica da atualidade do
periculum
libertatis
,
e o estado de fuga do agente, por se protrair no tempo, renova e atualiza o risco à aplicação da lei penal.

4. Os fundamentos da prisão preventiva são autônomos, e o encerramento da
ins
tr
u
ç
ã
o
processual não torna a custódia desnecessária quando ela se baseia na garantia da aplicação da lei penal.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, não justificam a revogação ou impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

6. A fuga do agente autoriza a decretação da prisão preventiva, para f
ins
de assegurar a aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CÓDIGO PENAL, art. 217-A, § 1º. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
arts
. 312, 313, I, 316, 319, e 366. ENUNCIADO N. 26 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT. ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Sexta Turma. HC 356.573/SP, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro. Julgado em 08.11.2016.
DJe
21.11.2016. STJ -
AgRg
no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022. STJ,
AgRg
no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022,
DJe
11/03/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado por
Kamilla
Queiroz Lemes Bueno, em favor de
ALDENIR GONÇALVES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra com mandado de prisão preventiva em aberto, expedido nos autos da Ação Penal nº 0001646-13.2011.8.11.0023, sob a imputação, em tese, do crime de Estupro de Vulnerável (Art. 217-A, § 1º, do Código Penal), referente a fato ocorrido em 19/07/2009.

A impetrante sustenta, em síntese, que: a) a decisão combatida não apresenta fundamentação idônea, dada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar; b) houve cessação do fundamento original da prisão (garantia da aplicação da lei penal) ante o comparecimento espontâneo aos autos por meio da constituição de advogada e apresentação de resposta à acusação; c) falta contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em 2009), o decreto prisional (datado de 2023) e a decisão que o manteve (proferida em 2025); d) a
ins
tr
u
ç
ã
o
criminal já se encontra encerrada, o que afastaria a necessidade da prisão preventiva; e) o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e idade avançada, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com esses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do correspondente alvará de soltura, e, ao final, a confirmação da ordem.

A liminar foi indeferida por este Desembargador Relator, conforme decisão constante no ID
324626359
.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 324773397.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, conforme parecer acostado ao ID 326357372.

É o relatório.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
ALDENIR GONCALVES DE SOUZA
,
por ordem do Juízo da
2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

E
xtrai-se da Ação Penal n. 0001646-13.2011.8.11.0023 que, no dia
26/06/2023
, o paciente teve sua prisão preventiva decretada,
sob o fundamento de
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
. Vejamos excerto da decisão
:

“
I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face do(a)(s) acusado(a)(s), imputando-lhe(s) a prática do(s) delito(s) descrito(s) nestes autos.

O Ministério Público manifestou-se pela citação do acusado por edital (Num. 48873310), a qual foi deferida e, decorrido o prazo sem manifestação do denunciado, o ente ministerial pugnou pelo(a): a) suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e b) decretação da prisão preventiva do acusado; (Num. 110015037).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Os pleitos ministeriais merecem acolhimento.

II.1 - Da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional

Considerando que o acusado foi citado por edital, determino a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

II.2 - Da decretação da prisão preventiva

O increpado
mudou de endereço residencial e/ou se ausentou da comarca sem autorização judicial, em manifesto descumprimento ao termo de fiança ou às condições da liberdade provisória
, consoante certificado pelo(a) oficial(a) de justiça.

Diante da aparente manobra dissimulada, a ludibriar o Sistema de Justiça, a impossibilidade da citação e intimação pessoal se deu única e exclusivamente por responsabilidade dele(a)(s), pois que se mudou(aram) do endereço anteriormente declinado e/ou se ausentou(aram) da comarca sem autorização ou aquiescência por parte da autoridade competente,

o que a caracterizar ato de
obstrução ao andamento do processo
,
nos termos do inciso II, do art. 341, do Código de Processo Penal, a justificar a quebra da fiança com a perda de metade de seu valor, caso fixada, na disposição do art. 343 do citado Estatuto Processual.

Assim, considerando que o(a)(s) acusado(a)(s), com o comportamento suso declinado, busca(m) frustrar o andamento do processo e a eventual aplicação e/ou execução da pena
l
com o seu desaparecimento, estando em local incerto e não sabido, a decretação da segregação cautelar é medida necessária para tanto.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) SUSPENDO o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, uma vez que o acusado foi citado por edital;

b) DECRETO a prisão preventiva de ALDENIR GONÇALVES DE SOUZA para

garantia da ordem pública
e para
assegurar a

aplicação da lei penal
,
mormente pela evasão do(a)(s) denunciado(a)(s), com fundamento no art. 312, caput e parágrafo único,
c.c
. o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal;” (sic- id. 324187894)

Posteriormente, no dia
01/04/2025
, o juízo de origem
,
ao reanalisar a prisão preventiva do paciente, determinou a sua manutenção sob os seguintes fundamentos:

“O acusado, através de procurador constituído, apresentou resposta à acusação (id. 180871313). Nas suas razões, requereu a retroatividade da lei mais benéfica, com aplicação das penas previstas nos
artigos 214 c/c art. 224, ambos do CP
, vigente à época dos fatos. Ainda, pugnou pela revogação da prisão preventiva.

Ins
tado, o parquet manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos (id 188196578).

Pois bem.

DECIDO.

I – Da retroatividade da lei mais benéfica

Inicialmente, é importante ter em perspectiva que a reforma operada pela Lei nº. 12.015/2009 no Código Penal condensou no atual artigo 217-A, caput, do Estatuto Repressor as condutas anteriormente atribuídas como estupro e atentado violento ao pudor, de modo a unificar a tipificação de fatos antes tidos como múltiplos crimes. Com a inclusão deste novo tipo penal, denominado pela doutrina como tipo misto alternativo, a prática de quaisquer das condutas no mesmo contexto configura o mesmo delito.

No presente caso, verifica-se que os fatos foram praticados em 2009, antes da alteração legislativa. Contudo, é mister esclarecer que a pretensão defensiva lhe é prejudicial, pois, ao revés do afirmado, é evidente que a novel legislação constitui uma
novatio
legis in
mellius
, devendo retroagir para beneficiar o acusado.

E tal assertiva se impõe, porque, nos crimes praticados contra a dignidade sexual de vulneráveis antes da entrada em vigor da Lei nº. 12.015/2009, incidia a causa de aumento de pena prevista no artigo 9º da Lei nº. 8.072/1990, que foi tacitamente revogada por aquele diploma normativo.

Assim, a aplicação da norma penal vigente à época dos fatos redundaria em uma pena de 9 (nove) anos, portanto, mais severa da de 8 (oito) anos iniciais preconizados no “novo” art. 217-A, §1º, do Código Penal, que não admite a aplicação da referida majorante.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação retroativa da Lei nº. 12.015/2009 em casos semelhantes ao dos autos apresenta-se mais benéfica ao acusado, uma vez que deve ser observada a aplicação do diploma normativo que, na sua integralidade, mais favorece o réu, sendo inviável a combinação de leis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ANTIGA REDAÇÃO). SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Não obstante a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de atentando violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 214 do Código Penal, como "estupro de vulnerável" (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90. 3. É vedada a combinação de leis, em face do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, devendo o magistrado analisar o caso sob o enfoque de ambas as leis, a anterior e a posterior, aplicando-se, na sua integralidade, aquela mais favorável ao réu. (...)” (STJ, Sexta Turma. HC 356.573/SP, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro. Julgado em 08.11.2016.
DJe
21.11.2016; grifei).

Diante do exposto, indefiro o pedido.

Por outro lado, preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e estando ausentes as circunstâncias do artigo 395, do mesmo
codex
, RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA contra ALDENIR GONÇALVES DE SOUZA, qualificado na inicial, eis que presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que configura justa causa para o início da Ação Penal.

II – Da manutenção da prisão preventiva

Quanto à prisão preventiva, observo preservada a necessidade da privação da liberdade do réu.

A fundamentação da medida extrema restou perfeitamente justificada por meio dos dados concretos lançados nos autos e não se verificou qualquer alteração substancialmente fática desde a data da decisão que a decretou.

Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do segregado:
o periculum
libertatis
e o fumus
comissi
delicti.

Há indícios de autoria e prova suficiente da materialidade
constatadas pelo boletim de ocorrência, pelos documentos juntados aos autos e pela prova oral colhida.

O decreto preventivo em face do representado se faz necessário
para a garantia da
ordem pública,
evitando que o representado volte a praticar atos delituosos,
bem como
a
ssegurar a aplicação da lei penal
,
uma vez que o acusado
fugiu da Comarca logo após a prática delitiva e ainda se encontra em local incerto
e não sabido, impedindo a aplicação da lei penal.

Inclusive, o denunciado foi teoricamente incurso em delitos que possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o estatuído no artigo 313, inciso I do CPP, aliando-se à fundamentação supra para concluir pela necessidade de decreto da custódia cautelar do acusado.

Assim, mantenho a prisão preventiva
.” (sic)

O ato coator impugnado nest
a ação
é a decisão proferida
em
22
/10/2025
,
que
mante
ve
a
prisão preventiva do paciente.

Vejamos excerto da decisão:

“Em que pese as razões apresentadas pela Defesa para o fim de revogar a prisão preventiva do requerente, o pleito não merece prosperar. A fundamentação da medida extrema restou perfeitamente justificada por meio dos dados concretos lançados nos autos e
não se verificou qualquer alteração substancialmente fática desde a data da decisão que a decretou.

Digo isso porque a base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos que deram azo ao decisum que decretou a prisão preventiva do acusado até o presente momento manteve-se íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente, não incidindo, portanto, a regra contida no art. 316 do Código de Processo Penal.

Os requisitos para a concessão e, portanto,
manutenção da custódia cautelar do acusado ainda se revelam presentes, notadamente o fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
.

O
periculum
libertatis
, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “(...)
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da
ins
tr
u
ç
ã
o
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
(...)” (art. 312 do CPP).

Como bem evidenciado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, totalmente necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, mantenho a prisão preventiva.” (sic)

A controvérsia central cinge-se à verificação da legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da aplicação da lei penal, mesmo após seu comparecimento aos autos por meio de advogado constituído.

A impetração, embora bem articulada, não merece prosperar.

A
prisão preventiva do paciente foi decretada em
29 de junho de 2023,
após frustradas todas as tentativas de
localização
do
réu, eis que se mudou
de endereço,
após a concessão de fiança,
impossibilitando

a citação pessoal, o que culminou na suspensão do processo e do curso prescricional, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal.

A medida extrema foi justificada, de forma clara e precisa, na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
, diante da evidente conduta do paciente de se furtar à responsabilidade criminal, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de uma década, bem como pela
garantia da ordem pública
.

A decisão ora impugnada
(
proferida em
22 de outubro de 2025
)
,
manteve a custódia por entender que a base fática que motivou o decreto original permanecia íntegra, não tendo a mera constituição de advogado o condão de afastar o concreto risco à aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, como cediço, é medida de caráter excepcional, cuja decretação e manutenção exigem a demonstração inequívoca do f
umus
comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum
libertatis
(risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à
ins
tr
u
ç
ã
o
criminal ou à aplicação da lei penal), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se devidamente delineado nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e na denúncia recebida pelo juízo de primeiro grau.

O cerne da questão reside, portanto, na análise do
periculum
libertatis
.

A impetrante sustenta que o comparecimento do paciente aos autos, por meio de advogado, teria o efeito de purgar o fundamento da prisão, qual seja, o risco à aplicação da lei penal.

Este
argumento, contudo, parte de uma premissa equivocada. A constituição de um defensor técnico, embora seja um direito fundamental e um ato que permite o prosseguimento do feito, não se confunde com a submissão do acusado à jurisdição do Estado.

O paciente evadiu-se do distrito da culpa
,
logo após os fatos
, em 2009, e permaneceu em local incerto por aproximadamente quinze anos.

Sua
evasão
frustrou
diversas diligências, tanto na fase policial quanto na judicial, demonstrando um comportamento deliberado e contínuo de se esquivar da persecução penal. A prisão preventiva, nesse contexto, não foi decretada como uma "
punição ou vingança processual
", mas como o único
ins
tr
u
mento processual capaz de garantir que, ao final do processo, uma eventual condenação não se torne

inócu
a
.

A mera habilitação de um advogado nos autos, sem a apresentação pessoal do paciente à autoridade judicial e sem a indicação de seu paradeiro atual, não é suficiente para elidir o concreto e robusto risco de fuga.

A atuação da defesa técnica não garante, por si só, que o paciente comparecerá aos atos processuais futuros ou que se submeterá ao cumprimento de uma eventual pena. O histórico processual fala mais alto e revela uma inequívoca intenção de frustrar a aplicação da lei penal.

Neste passo, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE
CONCRETA .
RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
CONTEMPORÂNEA.

1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade
. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto
prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido.
Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal,
em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual,
o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP,
R
el

. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
D
Je

03/12/2020." (
A
gRg

no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
D
Je

30/04/2021)
3
.

Agravo regimental improvido. (STJ -
A
gRg

no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

25/02/2022)”
(grifo nosso)

Nesse sentido, o Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça é lapidar ao dispor que: "
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para f
ins
de assegurar a aplicação da lei penal.
".

Portanto, a decisão que manteve a prisão está devidamente fundamentada em elemento concreto
,
a fuga prolongada do paciente, que justifica a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

A defesa argumenta, ainda, a
ausência de contemporaneidade
, dado o extenso lapso temporal entre o crime (2009) e a manutenção da prisão (2025).

Novamente, sem razão.

O requisito da contemporaneidade, introduzido formalmente pela Lei n. 13.964/2019 no § 1º do artigo 312 do CPP, não se refere à proximidade temporal entre a data do fato criminoso e a decretação da medida cautelar.

A análise da contemporaneidade deve ser feita sob a ótica da atualidade do
periculum
libertatis
. Em outras palavras, o que deve ser contemporâneo é o risco que a liberdade do agente representa ao processo, e não o crime em si.

No caso de
paciente
foragido, o estado de fuga é uma situação fática que se protrai no tempo, renovando e atualizando, a cada dia, o risco à aplicação da lei penal. A necessidade da prisão não se esvai com o decurso do tempo
,
ao contrário, ela se intensifica, pois o longo período de evasão reforça a convicção de que o agente não tem qualquer intenção de se submeter à jurisdição.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, afirmando que "
a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
" (
AgRg
no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022,
DJe
11/03/2022).

Assim, sendo o risco à aplicação da lei penal atual e permanente enquanto perdurar o estado de fuga do paciente, não há que se falar em violação ao requisito da contemporaneidade.

Ademais
, a alegação de que o
encerramento da
ins
tr
u
ç
ã
o
probatória
,
com a desistência da oitiva das testemunhas de acusação
,

tornaria a prisão desnecessária
,
esse
argumento
também não se sustenta. Os fundamentos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, são autônomos. A custódia pode ser decretada para a garantia da ordem pública, por conveniência da
ins tr u ç ã o criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, a prisão foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública e, especialmente, para assegurar a aplicação da lei penal, este último motivo, como já exaustivamente demonstrado, permanece válido e eficaz, independentemente do estágio atual da
ins
tr
u
ç
ã
o
processual.

Quanto aos alegados
predicados pessoais favoráveis
do paciente, como a primariedade, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar. Este Tribunal já pacificou o entendimento, por meio do
Enunciado Criminal n. 43
, que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”.

Estes
predicados devem ser sopesados com os demais elementos dos autos, e, na hipótese, sucumbem diante da gravidade concreta da conduta e, principalmente, do robusto indicativo de que o paciente pretende se furtar à aplicação da lei.

Nesse cenário, revela-se manifestamente inviável e inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Seria um contrassenso impor medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar da comarca ou monitoramento eletrônico a um indivíduo cujo paradeiro é desconhecido e que demonstrou, por mais de uma década, seu desinteresse em colaborar com a Justiça.

Estas
medidas seriam completamente ineficazes para mitigar o risco que ensejou a decretação da custódia.

Em suma, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais, não se vislumbrando o constrangimento ilegal apontado na impetração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
ALDENIR GONÇALVES DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025